Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. SEFIP (SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL). LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO E PENHORA DE BENS MÓVEIS. ORDEM PREFERENCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. PECULIARIDADES DE CADA CASO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE CONSTRIÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. Embora a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional devam ser privilegiadas, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente.
2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.
3. De outro lado, o SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica com o fim de facilitar e otimizar o processo de recolhimento regular do FGTS.
4. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes dos referidos cadastros para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário, absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes.
5. Conquanto haja previsão no Código de Processo Civil do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente.
6.O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 6.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração.
7. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance o que inviabiliza a utilização do sistema requerido.
8. Nos termos do art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Sabe-se, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
9. A ordem preferencial de penhora visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, assim, às peculiaridades do caso concreto.
10. Nota-se que a regra geral da impenhorabilidade dos bens móveis é excetuada por aqueles bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
11. O d. Juiz a quo, ao indeferir o pedido de penhora e avaliação dos bens móveis do executado, além de referir-se indiretamente à ordem preferencial de constrição, entendeu como “pouco provável” a localização de bens móveis passíveis de penhora. 12. Em que pese o entendimento do ilustre Magistrado, não se mostra viável presumir a inexistência de bens que atendam aos requisitos legais para constrição, ou mesmo a dificuldade de sua localização, sem que o oficial de justiça tenha certificado, no local indicado pela exequente, tal circunstância.
13. Significa dizer que, em regra, somente é possível saber se os bens móveis que guarnecem a residência do devedor são, ou não, passíveis de penhora, com o cumprimento de diligência realizada por oficial de justiça, momento a partir do qual poderão as partes, no pleno exercício do contraditório, aduzirem se tais bens são de elevado valor ou se encontram em duplicidade.
14.Recurso conhecido e parcialmente provido.